Tribunal: TCU
Processo: 004.056/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento em contrato cujo objeto foi a execução da infraestrutura e superestrutura ferroviárias no trecho compreendido entre o km 0,00 e o km 40,074 da Ferrovia Norte-Sul no Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Carlos Miguel Pires, João Ricardo Auler e pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (CCCC) em face do Acórdão 1822/2020-TCU-Plenário , nesta tomada de contas especial acerca das obras de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no Estado de Goiás. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar provimento aos recursos de Carlos Miguel Pires e João Ricardo Auler, e dar provimento parcial ao recurso de Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.; 9.2. alterar os valores dos débitos consignados nos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 Acórdão 1822/2020-TCU-Plenário , conforme especificado a seguir: 9.2.1. responsáveis solidários: Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, Renato Luiz de Oliveira Lustosa, Carlos Miguel Pires, João Ricardo Auler e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.: Data de ocorrência Débito (R$) 20/12/2002 228.891,68 20/12/2002 32.603,34 9.2.2. responsáveis solidários: José Francisco das Neves, Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, Renato Luiz de Oliveira Lustosa, Carlos Miguel Pires, João Ricardo Auler e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.: Data de ocorrência Débito (R$) 17/7/2003 112.811,79 17/7/2003 234.103,25 17/7/2003 181.845,72 17/7/2003 134.676,76 17/7/2003 168.806,61 17/7/2003 132.259,81 9.2.3. responsáveis solidários: José Francisco das Neves, Ulisses Assad, Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, Renato Luiz de Oliveira Lustosa, Carlos Miguel Pires, João Ricardo Auler e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.: Data de ocorrência Débito (R$) 17/12/2003 44.518,58 22/12/2003 101.016,07 23/12/2003 76.631,59 1/7/2004 44.518,58 8/9/2004 101.016,07 20/12/2004 76.631,59 20/5/2005 44.518,58 8/7/2005 101.016,07 8/7/2005 76.631,59 12/8/2005 44.518,58 12/8/2005 101.016,07 12/8/2005 76.631,59 12/8/2005 44.518,58 12/8/2005 101.016,07 12/8/2005 76.631,59 15/9/2005 44.518,58 15/9/2005 101.016,07 15/9/2005 2.598,22 15/9/2005 2.445,99 15/9/2005 4.248,30 20/10/2005 716.177,61 21/12/2007 792.713,41 21/12/2007 266.036,39 21/12/2007 166.516,70 21/12/2007 404.151,52 21/12/2007 194.459,39 21/12/2007 339.884,12 21/12/2007 189.197,12 21/12/2007 610.508,19 21/12/2007 461.847,63 21/12/2007 512.140,33 21/12/2007 287.843,65 21/12/2007 632.293,13 21/12/2007 147.229,49 21/12/2007 11.939,51 21/12/2007 69.762,75 16/7/2007 9.608,04 16/7/2007 19.989,90 16/7/2007 4.965,52 16/7/2007 4.470,85 16/7/2007 4.539,85 16/7/2007 4.408,31 30/8/2007 4.176,70 26/9/2007 4.310,66 2/10/2007 3.960,27 31/10/2007 4.621,40 27/11/2007 13.651,92 21/12/2007 2.710,52 1/2/2008 6.354,91 29/2/2008 6.781,54 1/4/2008 11.609,49 26/4/2008 572.319,35 26/5/2008 1.107.260,28 26/6/2008 502.585,93 26/7/2008 691.605,37 26/8/2008 1.216.583,09 29/9/2008 709.498,10 29/10/2008 497.178,44 28/11/2008 1.667.431,86 20/12/2008 1.057.552,09 26/1/2009 471.065,45 26/2/2009 294.025,83 27/3/2009 244.814,17 28/4/2009 325.208,58 26/5/2009 390.056,26 25/6/2009 324.032,11 30/7/2009 79.950,74 27/8/2009 540.268,44 28/9/2009 251.426,29 10/11/2009 162.424,75 2/12/2009 56.031,00 18/12/2009 16.598,37 5/2/2010 802.307,60 3/3/2010 2.672.313,05 30/3/2010 3.038.552,06 26/4/2010 4.046.283,89 27/5/2010 2.391.961,18 25/6/2010 1.978.911,27 26/7/2010 843.722,87 25/8/2010 1.414.899,78 27/9/2010 1.084.469,28 26/10/2010 160.008,06 25/11/2010 218.214,47 14/12/2010 122.399,22 26/1/2011 37.024,36 25/2/2011 24.167,13 28/3/2011 13.176,34 25/4/2011 33.223,87 25/5/2011 86.484,94 27/6/2011 32.450,71 25/7/2011 92.169,23 26/8/2011 186.665,90 26/9/2011 211.007,82 26/10/2011 4.121,51 28/11/2011 1.464,31 2/1/2012 183.926,17 9.3. excluir a multa consignada no item 9.4 do Acórdão 1822/2020-TCU-Plenário em relação a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., e alterar o valor das demais, conforme especificado a seguir: Responsável Valor da Multa (R$) José Francisco das Neves 5.748.284,72 Ulisses Assad 5.603.369,98 9.4. comunicar esta decisão aos recorrentes, aos demais responsáveis, à Infra S.A. e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.